Tribunal: TJBA
Processo: 8047902-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047902-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ HENRIQUE CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS LEMOS

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2. Inclusão de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SISBACEN/SCR sem notificação prévia ao consumidor.

3. A parte autora reconhece a existência da dívida, limitando sua insurgência à ausência de comunicação.

4. A instituição financeira não apresentou contrato com cláusula autorizando o compartilhamento de dados com o Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR/SISBACEN impõe a exclusão do registro; e (ii) estabelecer se tal ausência configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Resolução BCB nº 4.571/2017 exige comunicação prévia ao consumidor sobre o registro de operações de crédito no SCR, salvo autorização contratual.

7. Ausente cláusula contratual autorizando o compartilhamento, impõe-se a exclusão do registro.

8. A existência de outras inscrições legítimas em cadastros de inadimplentes afasta o dano moral, conforme Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: a) A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR/SISBACEN, sem cláusula contratual autorizativa, impõe a exclusão do registro; b) A existência de outras inscrições legítimas em cadastros de inadimplentes afasta a configuração de dano moral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº.

8047902-18.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
LUIZ HENRIQUE CONCEIÇÃO DE JESUS
e, como parte apelada,
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça